Tribunal: TJMT
Processo: 1051398-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051398-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SANTANA E SILVA LTDA - CNPJ: 32.811.913/0001-84 (APELADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA No 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do
regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação,
cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se abster de incluir a Impetrante nesses regimes.

Quando as
transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança proposto por
SANTANA E SILVA LTDA,
o qual JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar o enquadramento da impetrante no regime de apuração normal e mensal de recolhimento mensal do ICMS, nos moldes dos artigos 131 e 132 do RICMS/MT e Portaria 144/2006, ante a ilegalidade do regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que
o contribuinte não solicitou administrativamente, a dispensa do recolhimento do imposto a cada operação ou prestação, conforme disposições do § 2o do artigo 132, do Regulamento do ICMS, não sendo oportunizado ao órgão competente realizar a análise da documentação pertinente, para definir se o contribuinte preenche ou não os requisitos para a inserção no regime pleiteado.

Pontua que, para o contribuinte obter o enquadramento em regime mensal especial para dispensa do recolhimento a cada operação ou prestação de empresas de transporte, deve, inicialmente, realizar requerimento administrativo junto à SEFAZ/MT, para que seja analisado se o contribuinte cumpre rigorosamente com as exigências estabelecidas no art. 132 do RICMS.

Afirma que, o recolhimento mensal do ICMS é um regime tributário menos oneroso e, exatamente por isso, o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 132 do RICMS é medida fundamental, razão pela qual a ausência da solicitação administrativa deve ser sopesada.

Destaca que, revela-se flagrante que o afastamento do regime estimativa implica à Impetrante o enquadramento no regime normal, com recolhimento a cada operação, nos termos do caput do art. 132 do RICMS, e não ao recolhimento mensal, que depende da comprovação de requisitos não demonstrados pela empresa, que sequer solicitou administrativamente tal benefício.

Assevera que, no curto período em que a impetrante conseguiu, por determinação judicial, o enquadramento no regime excepcional de recolhimento mensal, já acumulou mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais de débito de ICMS NORMAL. Isso indica fortemente que sua intenção é, na verdade, utilizar-se do Poder Judiciário para obter um manto protetor para possivelmente acobertar sonegação e eventuais outras práticas ilícitas, havendo fortes indícios, conforme apuração administrativa consignada na Informação Fiscal 053/2020 CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ/2020, em anexo, de possível situação compatível com empresa de fachada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para que seja denegada a segurança postulada.

Devidamente intimada, a parte não apresentou contrarrazões. (id. 72401034)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada. (id. 79965455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, a Apelada
SANTANA E SILVA LTDA
impetrou Mandado de Segurança em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em síntese, para que fosse enquadrada no regime de Apuração Mensal, previsto nos arts. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria 144/2016.

Do cartão CNPJ trazido à baila pelo Apelante, sua atividade econômica principal é o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças – CNAE s. 49.30-2-01. (id. 72401007)

No Cadastro de Contribuintes, documento esse extraído do sitio eletrônico da SEFAZ/MT, no item 8 vislumbra-se que o Regime de Estimativa para recolhimento do ICMS é:
3- Regime de Estimativa Simplificado (Art. 157 e seguintes do RICMS/2014).

Pois bem. Sabe-se que o ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzir uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, como cito:

“
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa
, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que
pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes
.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório
;
[...]”.

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98, estabeleceu no Estado de Mato Grosso o
regime de estimativa por período
de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir.

No entanto, o Legislador inseriu também o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual
no. 7.098/98, instituindo o
r
egime de estimativa por operação
, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio da concorrência em cada operação,
extrapolando os limites da Lei Kandir
, como cito:

“Art. 30
da Lei Estadual
no. 7.098/98 [...]

V -
de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar
:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária
. [...]”.

Posteriormente, o
regime de estimativa por operação
foi regulamentado pelo
Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT, acrescentando, inclusive, o
regime de estimativa complementar por operação
,
estimativa por operação simplificado
e
regime de antecipação desses tributos
, como transcrevo:

“
Art. 87-J do RICMS/MT
A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei no 7098/98).

§ 1°
A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo
.

§ 2o O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2.

[...]

Art. 87-J-3 Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições:

[...]

§ 1o Observado o indicado no §2o deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3o do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do
complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício
que observe o seguinte:

[...]

§ 2o Na forma disciplinada no §1o deste artigo, o valor
estimado do complementar
não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do §3o do artigo 87-J-2.

[...]

Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado

Art. 87-J-6 Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção,
em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado
, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense [...]”

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do
regime de estimativa por período
para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do
regime de estimativa por operação ou complementar, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Tem-se, portanto, que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da
Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e

violou os
artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para à lei complementar, como cito:

“Art. 146.
Cabe à lei complementar
:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Art. 146-A.
Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência
, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”.

Cabe ressaltar que embora os artigos do RICMS/MT citado anteriormente tenham violado a Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que n
ão é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas sim, crise de legalidade, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA [...] ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI [...] CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - ADI 6111 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019)

Deste modo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada, devendo a autoridade impetrada abster de incluir o Apelado no respectivo regime.

No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1.
Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010
.2.
Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL - APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto
. Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar] e lançados na Conta Corrente Fiscal do contribuinte. Apelo provido”.
(TJMT – RAC - N.U 0001304-15.2011.8.11.0051, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No entanto, para o enquadramento do contribuinte no Regime de Apuração normal e mensal de ICMS se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132, do RICMS/MT e Portaria n.o 144/2006.

“Art. 132
do RICMS/MT.
Nos termos do disposto no inciso II e na alínea a do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 2°
A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria [...]

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I
- estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses
;

II -
no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT
;

III -
ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado
”.

“
Art. 1° da Portaria n.o 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria; (Nova redação dada ao caput do art. 1o pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1o A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

§ 2o A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

§ 3o A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4o da presente norma.

[...]

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS: (nova redação dada ao caput do art. 4o pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (nova redação dada ao inc. I do art. 4o pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

II na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

III na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar. (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que: (Nova redação dada ao caput pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

§ 2o A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 3o A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:

I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro,

observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;

II - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;

IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado. (Nova redação dada pela Port. 203/08)

§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§ 4o-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1o. (acrescentado o § 4o-A pela Port. 203/08, efeitos a partir 01/09/2008)

§ 5o Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDIFiscal. (sem destaque no original)”.

No caso dos autos, a impetrante/apelada não demonstrou nos autos que protocolou perante a SEFAZ/MT o requerimento administrativo solicitando o seu enquadramento no Regime de Apuração normal e mensal de ICMS, e que preencheu todos os requisitos das legislações supracitadas.

Frisa-se que, nos termos do
artigo 127, § 1°, III, “c”, do
RICMS/MT, quando as
transportadoras realizarem serviços de transporte interestadual e não preencher os requisitos para apuração mensal do ICMS previsto no art. 132, também, do RICMS/MT, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, como cito:

“Art. 127.
O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores.
(cf. inciso II do parágrafo único do art. 28 da Lei n° 7.098/98)

[...]

§ 1°
O imposto será apurado
:

[...]

III – por mercadoria ou serviço,
à vista de cada operação ou prestação
, nas seguintes hipóteses:
(cf. inciso II do
caput
do art. 30 da Lei n° 7.098/98)

[...]

c)
empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual
. [...]”

Deste modo, não se mostra correto a permanência da empresa Apelada
nos regimes de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E POR OPERAÇÂO, por outro lado, entendo não ser possível determinar o enquadramento no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação merecem acolhimento parcial, apenas para determinar que a impetrante não seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, o que faço manter a sentença no ponto que determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de incluir a Impetrante nos regimes de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E POR OPERAÇÂO, mas para julgar improcedente o pedido da inicial relativo ao enquadramento no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022